Tribunal: TJBA
Processo: 8064248-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064248-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: JOSE EDUARDO LIMA VALVERDE

Advogado(s)
:
YURI PAIM DE FIGUEIREDO, KARINE DE SIQUEIRA MELO

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE ANUAL DE MENSALIDADE. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação revisional cumulada com repetição de indébito, que deferiu tutela antecipada para determinar a emissão de boletos de mensalidade com reajuste limitado ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais, no percentual de 6,06%, diante da aplicação de reajuste anual de 29,90% no contrato coletivo por adesão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, em decisão que limitou provisoriamente o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão.

III. Razões de decidir
3. A cognição do agravo de instrumento limita-se à análise do acerto da decisão que concedeu a tutela provisória, vedada a incursão aprofundada no mérito da ação originária, sob pena de supressão de instância.
4. Verificada, em juízo de probabilidade, a verossimilhança das alegações do consumidor, diante da aplicação de reajuste expressivo sem demonstração prévia e clara de critérios técnicos ou atuariais que o justificassem.
5. A ausência de fundamentação idônea para reajuste anual elevado, ainda que em contrato coletivo, revela indício de abusividade, à luz dos arts. 39, X, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Evidenciado o perigo de dano, consistente no risco de inadimplemento, rescisão contratual e interrupção de tratamentos de saúde, com potencial prejuízo irreparável ou de difícil reparação.
7. A limitação provisória do reajuste ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais mostra-se medida adequada, razoável e proporcional, até ulterior deliberação no julgamento do mérito da ação principal.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“
É legítima a concessão de tutela antecipada para limitar provisoriamente o reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão ao índice máximo autorizado pela ANS para planos individuais, quando ausente justificativa técnica idônea e configurado risco de dano irreparável ao consumidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº.
8064248-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e como agravada
JOSE EDUARDO LIMA VALVERDE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões, ___ de _____________ de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA